Tribunal: TJDFT
Processo: 0723238-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723238-69.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALISTICA, GUIMARAES, SOUTO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA e GUIMARÃES, SOUTO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0702494-33.2021.8.07.0018 promovido pelos agravantes em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 130537107 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, deliberou pela impossibilidade de fixação de honorários advocatícios antes da análise da impugnação oposta pelo Distrito Federal, uma vez que não se trata de cumprimento individual de sentença. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que ingressou com cumprimento de sentença individualizado dos valores dos substituídos, e, portanto, com fundamento na Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, devem ser fixados honorários advocatícios na fase de cumprimento. Aduz que foram individualizados 25 (vinte e cinco) credores pessoas físicas, associados substituídos, juntados documentos novos, cálculos individuais, planilhas e fichas financeiras de cada um. Argumenta que o crédito buscado não pertence à autora da ação coletiva, mas aos seus associados e substituídos, devidamente individualizados, devendo a execução ser considerada individual. Assevera que houve a necessária liquidação do julgado, e a individualização do crédito, não sendo justo e razoável excluir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado nos julgados que colaciona. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, para que sejam fixados honorários advocatícios, em razão do pedido de cumprimento de sentença, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido ou, sucessivamente, que seja determinado ao juízo originário que fixe a referida verba. Preparo recolhido (ID 37276915). Despacho no ID 37377688, por meio do qual esta Relatoria, diante da ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, determinou a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Em contrarrazões (ID 38661038), o agravado argumenta que a decisão agravada observou o disposto no artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, devendo, por conseguinte, ser mantida. Ao final, pugnou pelo não provimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Ressalte-se, inicialmente, que, ao contrário do que alega a agravante, não há dúvidas de que o cumprimento de sentença tem natureza coletiva, uma vez que pleiteado pela própria Associação, representando os mesmos associados que constavam da petição inicial da fase de conhecimento, consoante pode ser aferido dos IDs 89356282, 89356285, 89356286, 89356287, 89356288, 89356289, 89356290, 89356291 e 89356292 dos autos de origem. Noutro giro, a decisão agravada (ID 130537107) foi proferida nos seguintes termos: Acolho os embargos e passo a sanar a omissão. Cuida-se de cumprimento coletivo de sentença proferida em ação coletiva. Não se trata de cumprimento individual, logo, não há que se falar em fixação de honorários antes da análise da impugnação oposta pelo DF, conforma art. 85, §7o do CPC. Intime-se o exequente para manifestação sobre a impugnação. Após, voltem-me para decisão. AO CJU: Intime-se o exequente para manifestação sobre a impugnação do DF. Prazo 5 dias. Após, voltem-me para decisão. Verifica-se, portanto, que o fundamento utilizado pelo magistrado a quo para indeferir a fixação de honorários advocatícios foi essencialmente o momento processual em que se encontrava os autos, uma vez que, segundo seu entendimento, somente após o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença poderia haver a fixação da referida verba. Ocorre que no ID 131392358 dos autos de referência, foi proferida decisão por meio da qual o juízo de primeiro grau julgou procedente a impugnação do Distrito Federal, para decotar o excesso alegado, e, como consequência, homologou os cálculos de ID 131193827 e 131193829, sem se manifestar quanto à fixação de honorários advocatícios. A certidão de ID 136070086 daqueles autos informa a preclusão dessa decisão. Assim, com essa nova decisão, o presente recurso perdeu seu objeto. Nesse contexto, não se poderia analisar a fixação dos honorários advocatícios neste agravo de instrumento, porquanto os fundamentos do recurso se referem à primeira decisão, enquanto a nova decisão gerou outro contexto processual, desafiando prazos e recursos próprios, com fundamentos diversos do recurso em análise. Outrossim, cabe esclarecer que, em razão do princípio da dialeticidade, o atual agravo de instrumento considerou o contexto anterior, qual seja, aquele onde não havia sido apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença ao argumento, contestado, de que não seria cabível naquele momento processual. Dessa maneira, com o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença constituiu-se uma nova conjuntura processual, na qual o d. Magistrado, ainda que considere adequada a fixação dos honorários advocatícios, foi omisso quanto a sua fixação. Em face da lacuna da decisão quanto ao aspecto examinado, caberia à parte, utilizando-se dos instrumentos processuais adequados, insurgir-se. Portanto, o provimento jurisdicional de origem que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença tornou prejudicada a análise do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face do julgamento da impugnação à execução no processo de origem, fundamento da insurgência neste recurso, resultando na perda do objeto controvertido. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022 às 13:02:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora